Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-62.2018.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002080-62.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L. F. F. - CPF: 047.174.201-52 (APELANTE), DANIELA DE CAMARGO MELLO - CPF: 088.508.499-31 (ADVOGADO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENIR LUIZ FERREIRA - CPF: 881.359.771-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DANIELA DE CAMARGO MELLO - CPF: 088.508.499-31 (ADVOGADO), L. F. F. - CPF: 047.174.201-52 (APELADO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR; DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA - TEMA 793/STF - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ALEGADO ERRO MÉDICO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - IRRESIGNAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO SEM A DEVIDA ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE - REAÇÃO ALÉRGICA GRAVE - SÍNDROME DE STEVENS - JOHNSON DESENCADEADA - INTERNAÇÃO DO MENOR POR QUASE UM MÊS NO HOSPITAL - DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO - PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS APELATÓRIOS.

1. Conforme tese fixada no julgamento do RE 855178/SE
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” Tema 793/STF)

2.
“Erro médico – Prescrição de medicamento sem a devida cautela que desencadeou a síndrome de Stevens-Johnson (...) – Dano moral do autor configurado.”

(
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0000830- 39.2012.8.26.0068, Relatora: Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública, Julgamento: 06/02/2017, Registro: 10/02/2017)

3.
“São devidos danos estéticos à vítima, quando comprovado que em virtude do evento danoso sofreu alteração em seu aspecto físico, morfológico, causando-lhe deformidades, deformações ou lesões desgastantes, sendo lícita sua cumulação com os danos morais causados pelo mesmo evento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.13.025342-8/001, Relator: Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 08/08/2017)

4. No tocante aos juros de mora,
“(...)para o caso de erro médico devem incidir desde o evento danoso, diante da natureza ilícita do evento que ocasionou o dano, considerando, ainda, que a parte contrata serviços médicos, mas não o erro dele decorrente.
”

(Embargos de Declaração n.º 70079729950, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 07-12-2018)

5. Primeiro apelo provido em parte. Desprovidos os demais e retificada em parte a sentença, em sede de Reexame

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
LUIZ FELIPE FERREIRA ONORATO,

representado por

LENIR LUIZ FERREIRA
,
MUNICÍPIO DE SINOP

e
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Indenizatória proposta contra o
Município de Sinop.

De início,
LUIZ FELIPE FERREIRA ONORATO
, aviou Ação de Indenização em face dos ora Apelados, objetando a condenação destes ao pagamento por danos morais e estéticos, na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), entendendo serem eles responsáveis pelo desencadeamento da
“
Síndrome de Stevens Jonhson
”
, adquirida por supostos procedimentos médicos inadequados, realizados pelos prepostos dos Apelados, consistente na administração de antibiótico
“
Penicilina Benzatina
”
, antecedido de teste de reação alérgica.

Após a aplicação do medicamento, o Apelante teria desencadeado imediata reação alérgica grave, sendo internado em UTI e após diversos exames realizados, foi comprovada a síndrome, que resultou no comprometimento de sua visão, quase por completo, passando a enxergar apenas vultos até os dias atuais.

Após contestações e impugnações, o Juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os requeridos ao pagamento solidário, a título de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, incidente a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Inconformado com o
decisum
, o Apelante
LUIZ FELIPE FERREIRA ONORATO
, em suas razões (id. 111348039), alega, em síntese, a necessidade de majoração do
quantum

indenizatório atinente aos danos morais e estéticos a que foram condenados os Apelados, em valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, com a incidência dos juros moratórios a partir de 29/05/2014 (data do evento danoso), considerando a gravidade do dano sofrido, bem como pela perda da chance de ter uma vida saudável por erro médico imputado aos Entes Públicos.

A Municipalidade, por sua vez, e
m sede de
preliminar
, argui a ilegitimidade passiva, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda e,
no

mérito
, pede que o ônus sucumbencial seja suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, pelo princípio da causalidade (id. 111348042).

Por fim, o Estado de Mato Grosso (id. 111348040) pleiteia a exclusão da sua responsabilidade civil ou a diminuição da condenação por danos morais, bem como a readequação dos índices definidos para a incidência dos juros moratórios e correção monetária.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso em id.

111348048 e do Município em id. 111348050.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 111784964), opinou pelo provimento dos recursos do Estado e do Município e o desprovimento do recurso do autor.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 152298720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Preliminar - ilegitimidade passiva do Município de Sinop

O Município de Sinop argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a vítima/infante deu entrada no Hospital Regional de Sinop em 25/05/2014 com quadro simples de infecção de garganta e febre; que inexiste vínculo administrativo com o Hospital Regional de Sinop, pois o Município detém apenas a gestão da
atenção básica
, pois não dispõe de leitos de UTI, limitando-se ao oferecimento de internações ambulatoriais, ao passo que o Estado é o responsável pela gestão plena, portanto, responsável por tratamentos e medicamentos de alta complexidade e elevado custo.

Sem razão o Município Apelante.

Deve-se destacar que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é atividade indispensável. Nesse sentido a Constituição Federal dispõe em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, o art. 197 da CF/88 prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A manutenção da saúde pública, portanto, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo dever do Estado (
“lato sensu”
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88).

Com isso, tem-se que o dever de assegurar o direito à saúde consiste em obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do SUS - Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, já que cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos ou todos eles em conjunto, para que a assistência à saúde lhe seja conferida.

A propósito, nesse sentido, entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS
–
TEMA N. 793 DO STF
– DIREITO À SAÚDE – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1
- O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

2 -
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

3 - Descabe falar em teoria da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.”

(N.U 1003623-71.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)”. (g.n.)

Com efeito, a questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), com a seguinte tese:
“
Os entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
(g.n.).

Rejeito
, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop/MT.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos, referentes ao cabimento, à legitimação e ao interesse para recorrer e os extrínsecos de tempestividade, de regularidade formal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Conforme exposto em relatório, o autor
LUIZ FELIPE
(primeiro apelante), menor impúbere representado por sua genitora, afirmou que, no dia 25/05/2014, deu entrada

no Hospital Regional de Sinop, apresentando quadro de infecção de garganta e febre, sendo atendido por médico que, sem submetê-lo a qualquer exame, prescreveu o medicamento
“
Penicilina Benzatina
”
,

aplicada de forma intravenosa e não muscular, procedimento que evoluiu com lesões bolhosas e descamativas em toda a sua superfície corporal, com áreas de necrose.

Diagnosticada a Síndrome e solicitada vaga para tratamento intensivo em UTI pediátrica, houve disponibilidade apenas em Colíder/MT, onde permaneceu internado por 45 dias, 38 dos quais em UTI e 7 dias em observação.

Os exames realizados constataram que a causa da internação decorreu de processo alérgico à
“
Penicilina Benzatina
”
, que desencadeou a
“
Síndrome de Stevens Jonhson
”
, cegueira quase total, o corpo deformado pela síndrome adquirida e, por fim, a mudança de comportamento, em uma criança triste, que antes
“
conhecia cores, amava pintar e brincar na rua, mas devido a imprudência, imperícia e negligência de alguns, está condenado a viver em uma “escuridão
”.

O magistrado
a quo
, a seu turno, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os promovidos ao pagamento, a título de reparação moral e dano estético no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescido de correção monetária, pelo INPC, incidente a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, bem como honorários advocatícios em 10% (doz por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A partir de uma análise dos autos, percebe-se que o Autor (primeiro apelante) é portador de sequelas provenientes da
“
Síndrome de Stevens Jonhson
”
, ocasionada pelo uso
do antibiótico
“
Penicilina Benzatina
”
, prescrito por médico que o atendeu no Hospital Regional de Sinop, no dia 25/05/2014.

A supramencionada síndrome surge devido à reação alérgica a algum medicamento, provocando o aparecimento de lesões avermelhadas em todo o corpo e outras alterações, como dificuldade em respirar e febre, o que pode colocar em risco a vida da pessoa afetada.

Sobre o tema:

“A síndrome de Stevens-Johnson caracteriza-se por uma reação de hipersensibilidade cutânea tardia que atinge a pele e as mucosas.
Constitui uma emergência dermatológica com potencial elevado de morbimortalidade
(...).”

(
https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-51732017000400006?script=sci_arttext&pid=S2182-51732017000400006
) (g.n.)

“A síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) pode ser definida como um quadro fisiopatológico de uma afecção inflamatória aguda, febril e autolimitada, com duração aproximada de duas a quatro semanas, que afeta a pele e a membrana mucosa. A síndrome inicia-se geralmente após o uso de medicações ou ocorrência de infecções e provavelmente apresenta etiopatogenia autoimune. Ela não apresenta etiologia conhecida, porém, provavelmente é oriunda de uma desordem imunológica, com o envolvimento de vasos superficiais, que resulta nesse processo patológico (FUCHS, 2008).

É caracterizada por reações mucocutâneas potencialmente fatais
que resultam de hipersensibilidade a fatores precipitantes variados, como infecções por vírus, fungos, bactérias, enfermidades do tecido conjuntivo, neoplasias malignas, vacinas e múltiplos medicamentos. A mucosa oral, lábios e conjuntiva são as principais regiões acometidas (FALCÃO, 2008).

O quadro ocular é caracterizado por uma conjuntivite purulenta catarral bilateral, membranosa ou pseudomembranosa. Na fase crônica,
a maioria dos pacientes apresenta numerosas alterações da superfície ocular que podem comprometer a acuidade visual
, destacando simbléfaro, entrópio, ectrópio, triquíase, olho seco, conjuntivalização e queratinização corneana (NOGUEIRA, 2003).”
(
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/sindrome-de-stevens-johnson
)
(g.n.)

Sabe-se que
“(...) a responsabilidade do Estado perante o cidadão é objetiva, dependendo da constatação do dolo ou da culpa apenas o direito de regresso do ente público em relação ao seu agente
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0153.11.005511-5/001, Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, julgam. em 10/07/2014, publ. da súmula em 16/07/2014)

Na situação em exame não restou comprovada a realização de prévios exames necessários à análise do real quadro de saúde do autor (primeiro apelante), de modo que não se constatou como correto o procedimento adotado pelo médico que o atendeu no Hospital Regional de Sinop.

Em
anamnese
, a ausência de relatos sobre reações adversas
não implica propriamente na constatação de ausência de alergia
, mas, como no caso, apenas a inexistência de histórico de uso da medicação, daí a maior cautela a ser adotada pelo profissional da saúde por ocasião do atendimento, principalmente por e tratar de infante.

No caso em análise, não houve essa necessária cautela, pois, apesar da ciência dos efeitos colaterais e reações adversas, passiveis de erem provocados pela medicação, não se tem registro de exames prévios visando detectar eventual risco de alergia à penicilina, notadamente quando se sabe que, em se tratando de profissional médico a prescrever o medicamento, a ser aplicado no próprio hospital de atendimento do infante, esse cuidado haveria de ser dispensado pelo conhecimento do efeitos colaterais que poderia provocar, como de fato acarretou no paciente, provocando-
lhe
erupções na pele além de vários outros sintomas que evoluíram em sua internação hospitalar, inclusive em centro de tratamento intensivo, para o tratamento da perigosa
“
Síndrome de Stevens Jonhson
”, que deixou sequelas irreversíveis na pequena criança.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência dos tribunais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CULPA COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INADEQUADA DE MEDICAMENTO: IMPERÍCIA. REAÇÃO ALÉRGICA GRAVE. DANOS EVIDENCIADOS A PARTIR DA CONJUNTURA FÁTICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL À VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS DA DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA
. No caso concreto, a prova produzida em contraditório, especialmente a perícia realizada pelo DMJ, demonstra, com clareza, a ocorrência de erro médico dúplice, evidenciando-se a culpa do médico demandado tanto por sua negligência - pelo déficit de informação quanto aos riscos decorrentes do uso do medicamento prescrito à demandante - quanto por sua imperícia - o medicamento era inadequado para a sintomática por ela apresentada quando da prescrição. O erro fora determinante para a reação alérgica que levara a demandante à internação hospitalar, inclusive em UTI, fatos dos quais ressaem os danos morais sofridos pela parte. (...) RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, Nº 70072193436, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 14-12-2017) (g.n.)

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano material e moral – Erro médico – Prescrição de medicamento sem a devida cautela que desencadeou a síndrome de Stevens-Johnson - Laudo médico do IMESC que permite estabelecer o nexo de causalidade entre o uso do medicamento e a síndrome desenvolvida – Dano moral do autor configurado – Ausência de dano moral indenizável da companheira – Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 0000830-39.2012.8.26.0068; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017) (g.n.)

As consequências resultantes da reação alérgica do paciente, que, com apenas 06 (seis) anos de idade, teve que ficar internado por 45 dias (id. 111348022, p. 03) em nosocômio, inclusive, em unidade de terapia intensiva, excedem manifestamente os limites do que possa ser reputado como mero aborrecimento do cotidiano.

Cumpre observar que as fotos de id. 111348017 demonstram os riscos de infecção decorrentes das lesões cutâneas provocadas pela reação ao medicamento e o grave estado clínico apresentado pelo autor (primeiro apelante), causando claro desequilíbrio em sua saúde, integridade física e bem-estar.

A fixação da indenização deve observar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, além da situação econômica das partes, utilizando como parâmetros os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sendo assim, o quantum indenizatório, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afigura-se suficiente, apenas, para compensar o autor pelo
abalo moral
, bem como dissuadir o Estado à prática de atos da mesma natureza.

Quanto aos
danos estéticos
, considerando o estado físico em que o Apelante ficou pelo desenvolvimento da síndrome (id. 111348017), bem como diante das crises convulsivas e deficiência visual (id. 111346098) necessária a fixação da indenização na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois mais adequada ao caso em tela.

“São devidos danos estéticos à vítima, quando comprovado que em virtude do evento danoso sofreu alteração em seu aspecto físico, morfológico, causando-lhe deformidades, deformações ou lesões desgastantes, sendo lícita sua cumulação com os danos morais causados pelo mesmo evento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.13.025342-8/001, Relator: Des.
Elias Camilo
, 3ª Câmara Cível, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 08/08/2017)

No tocante aos
juros de mora
,
“... para o caso de erro médico devem incidir desde o evento danoso, diante da natureza ilícita do evento que ocasionou o dano, considerando, ainda, que a parte contrata serviços médicos, mas não o erro dele decorrente.
”

(Embargos de Declaração, n.º 70079729950, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jorge Luiz Lopes do Canto,
Julgado em: 07-12-2018)

Sobre o tema, cite-se lição do doutrinador e Cavalieri Filho:

“Tenha-se em conta, todavia, que a regra de incidência de juros a partir da citação ou interpelação é aplicável ao caso de exclusivo inadimplemento contratual, vale dizer, ilícito relativo, descumprimento de obrigação assumida pelas partes no contrato. Essa é a lógica de tratar a lei de forma diferenciada, no que concerne aos juros moratórios, as obrigações contratuais e as decorrentes de ato ilícito. O inadimplemento da obrigação não pode ser confundido com o ilícito absoluto cujo dever jurídico violado decorre da lei e não de relação jurídica anterior entre aquele que lesa e o lesado. Aliás, em nenhum contrato as partes assumem a obrigação de não causar danos pessoais ou morais à outra, obrigação esta sempre decorrente da lei.
Não é aplicável, portanto, a regra dos juros de mora contratual quando, embora existente uma relação contratual entre as partes, o dano resulta de ilícito absoluto,
v.g, acidente de ônibus no qual o passageiro morre ou fica ferido,
paciente vítima de erro médico
ou infecção hospitalar e assim por diante. A obrigação descumprida nesses e outros casos é o dever de segurança, que se contrapõe ao risco, estabelecida pela lei e não pelo contrato.”

(
Cavalieri Filho, Sérgio
, Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed., rev. e amp. SP: Atlas,2014, p. 168) (g.n.)

Nesse sentido são os arestos do STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ERRO MÉDICO
. CESÁREA. COMA IRREVERSÍVEL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
DANO MORAL
. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/01. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
. 1. A Corte local decidiu com base no conjunto fático-probatório (nexo de causalidade entre o ato cirúrgico e o dano experimentado pela paciente, com culpa do agente). Rever esse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas - incidência da súmula 07/STJ. 2.
Indenização razoável (R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)), levando em conta o dano experimentado pela paciente.
3. O art. 1º-F com a redação dada pela MP 2.180-35, de 24 de agosto de 2001 incide "nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos", não se aplicando à hipótese dos autos. 4.
Na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são devidos desde o evento danoso, na forma da súmula 54/STJ.
5. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe cotejo analítico, demonstrativo da similitude fática e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido
.”
(REsp 1289679/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon
, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013) (g.n.)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
ERRO MÉDICO. DANO MORAL E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ.
1. Modificar o acórdão recorrido, a fim de afastar o reconhecimento do nexo de causalidade e do dano moral, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Na mesma Súmula incorre o recurso com relação à pretensão de se aferir a razoabilidade e proporcionalidade da fixação do quantum indenizatório. Somente é possível a modificação da indenização por danos morais, se o valor arbitrado for manifestamente irrisório ou exorbitante, de modo a causar enriquecimento sem causa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no presente caso. 3.
Nos termos da Súmula 54/STJ, nas condenações em danos morais, o termo inicial da incidência de juros de mora será o evento danoso
. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 263.111/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013)

Portanto, o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado a contar do evento danoso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
primeiro recurso de Apelação
(
interposto pelo Autor
), para fazer incidir a indenização a título de danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de alterar a incidência dos respectivos juros de mora, que deverá ocorrer a partir do evento danoso (29/05/2014);
NEGO PROVIMENTO

ao segundo e ao terceiro recursos apelatórios (interpostos pelo

Estado de Mato Grosso e Município de Sinop
) e, em
Reexame Necessário

RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em relação ao
quantum
fixado, redirecionando o cumprimento da obrigação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, segundo a exegese do Tema 793/STF, dada a complexidade do procedimento, mantendo os demais termos da sentença.

Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, pela fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023